Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-31.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005737-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA NO MESM DIA DO JULGAMENTO – PRELIMINAR REJEITDA -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE 06 ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC - QUANTUM MAJORADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 14 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – CRITÉRIO OBJETIVO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há nulidade de julgado em face de publicação de pauta no dia do julgamento, eis que houve pedido de retirada de julgamento em sessão anterior, tendo em vista o desejo de realizar sustentação oral, todavia, em face ao adiamento, houve o agendamento do feito para a sessão posterior com as mesmas anotações de praxe quanto à sustentação oral, por meio de manifestação da ferramenta CLICKJUD.

“(...) Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (N.U 1001895-89.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Não se mostra adequada a aplicação da Súmula n. 14 do STJ, quando há condenação para arbitramento de honorários, com base no artigo 85, § 8º do CPC, e não sobre o percentual do valor da causa.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1005737-31.2018.8.11.0041
, interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
ora Embargado.

Inicialmente, os Embargantes, com base no artigo 935 do CPC,

pugnam pela nulidade do julgado, alegando que a intimação de pauta de julgamento ocorreu no dia do próprio julgamento, impossibilitando que os Embargantes solicitassem sustentação oral via clickjud.

No mérito, defendem a inobservância ao artigo 85, § 2º do CPC, que traz critério objetivo de fixação de honorários advocatícios.

Requerem o acolhimento dos embargos para fins de suprir a omissão apontada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGADO EM FACE DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA NO MESMO DIA DO JULGAMENTO.

Malgrado as alegações dos Embargantes, tem-se que a preliminar não merece prosperar, pois no caso, houve a perfeita observância ao disposto no artigo 935 do CPC, no que tange ao prazo mínimo de 05 dias entre a data de publicação da pauta e a sessão, destacando-se que o recurso já se encontrava em pauta desde a sessão de 02/02/2021, ocasião em que houve a retirada do feito da pauta, por pedido dos próprios Embargantes, que manifestaram a intenção de realizar a sustentação oral, conforme petição datada de 25/01/2021.

Portanto, ocorreu o adiamento, sendo o processo colocado na pauta do dia 09/02/2021, com as mesmas anotações referentes a pedido de sustentação oral já conhecidas desde a designação para a pauta de 02/02/2021.

Assim, a meu viso, não ocorreu qualquer nulidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O - mérito

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1005737-31.2018.8.11.0041
, interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
ora Embargado,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE 06 ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC - QUANTUM MAJORADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 14 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...) Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (N.U 1001895-89.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Não se mostra adequada a aplicação da Súmula n. 14 do STJ, quando há condenação para arbitramento de honorários, com base no artigo 85, § 8º do CPC, e não sobre o percentual do valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que diz respeito aos honorários advocatícios e apontando a perfeita viabilidade de fixação de maneira equitativa, à luz do inciso 8º, utilizando-se dos parâmetros dispostos nos incisos do § 2º do artigo 85 do CPC.

A fim de atestar que tal questão foi tratada, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...)
Os apelantes buscam a reforma da sentença que CONDENOU o réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (sentença), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim, CONDENOU o Requerido/Apelado ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Ao considerar-se a atuação dos advogados na ação que originou a ação de pagamento de honorários, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, até que houve a rescisão unilateral do contrato, que constava como de êxito. Exerceram, portanto, os patronos todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida.

No presente caso, tenho que o valor da condenação na ação não se prende aos percentuais do artigo 85, § 2º do CPC, salientando-se, todavia, que os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do Novo CPC que determina: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Observa-se que o valor da condenação teve parâmetros no artigo 85, § 8º do CPC, o que é totalmente viável, entretanto, a meu viso, os critérios para o arbitramento também devem ser aqueles elencados nos incisos do artigo 85, § 2º do CPC, notadamente, o grau de zelo e tempo de trâmite da demanda, o trabalho realizado, o lugar de prestação do serviço e o valor econômico envolvido.

Pronunciou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010).

Com base nessas argumentações, tenho que se impõe a majoração da condenação, objetivando estabelecer justa remuneração ao trabalho realizado pelos advogados Apelantes nas duas demandas que possuíam valor considerável econômico envolvido (quase 4 milhões de reais, nas duas demandas (valor desatualizado)), até que houve a rescisão do contrato de forma unilateral.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE DOZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (N.U 1001895-89.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

E, ainda, “mutatis mutandis”, o julgado do e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FALÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - ALTO VALOR DA CAUSA - FIXAÇÃO EQUITATIVA - RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. - O Código de Processo Civil de 2015 promoveu mudanças nos critérios de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, reservando o arbitramento "por equidade" para as causas em que for "inestimável ou irrisório o proveito econômico", ou, ainda, "quando o valor da causa for muito baixo" (artigo 85, § 8º).

- Verificando-se tratar ação de falência julgada improcedente, à cuja causa foi dado alto valor, os honorários advocatícios devidos devem ser fixados por equidade, cuidando para não atentar contra a norma fundamental da razoabilidade, nos termos do artigo 8º, do Código de Processo Civil de 2015.

- Deve-se majorar o valor fixado para os honorários advocatícios, quando seu arbitramento não atende aos critérios de equidade para tanto delineados.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE FALÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSA CUJO VALOR É ALTO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO §8º DO ART.85 DO CPC/15 - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Agiu com acerto o magistrado singular ao fixar os honorários de sucumbência por equidade, por se tratar de ação de falência julgada improcedente, cujo valor atribuído a causa foi de mais de cinco milhões de reais, não havendo condenação ou proveito econômico, entendendo a jurisprudência predominante deste Tribunal, no sentido de que o disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015 também se aplica a causas cujos valores sejam demasiadamente altos. (V. R.V.) (TJMG - Apelação Cível 1.0529.12.002909-3/003, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2018, publicação da súmula em 14/12/2018)”

Quanto à pretensão de aplicação da Súmula n. 14 do STJ, não deve lograr êxito, pois não se deve neste caso arbitrar os honorários em percentual sobre o valor da causa.

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, tenho que, proporcionalmente, devem ser majorados para R$ 6.000,00 (seis mil reais), também de maneira equitativa.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso e MAJORO a condenação na ação de arbitramento de honorários para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), MAJORO também, de maneira equitativa, os honorários de sucumbência para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença”.

(ID. Num. 76084995)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021